Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CITRA PETITA.
I. Ação fundada no reconhecimento de dívida administrativa. Pedido inicial consistente na cobrança dos pagamentos pendentes da quantia de R$ 7.290,70, relativa à soma de R$ 1.842,02 (insalubridade), de R$ 2.541,90 (horas extras-TPD) e de R$ 2.906,78 (declaração da Gerência de Pessoal). Sentença ora revista apreciou tão somente o pedido relativamente ao valor de R$2.906,78, declarado pela Gerência de Pessoal.
II. Por falta de expressa fundamentação e decisão acerca das demais rubricas e seus valores (R$ 1.842,02 - id 19186722 - e R$ 2.541,90 - id 19186720), é de se reconhecer a nulidade processual, por julgamento citra petita.
III. Por seu turno, o processo aparentemente não reuniria todas condições para imediato julgamento na instância revisora (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (a critério do Juízo sentenciante), tudo com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
IV. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade (decisão citra petita). Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários.